Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705716-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS BRITO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS BRITO, advogada constituída, com OAB/DF no 59.722, em favor de PEDRO HENRIQUE SANTOS DA CUNHA, preso desde 11/08/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 20/21). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente está preso há 180 (cento e oitenta) dias, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa. Acrescenta que a audiência de continuação somente ocorrerá no dia 01/03/2023, o que representa violação aos princípios da razoável duração do processo e dignidade da pessoa humana. Narra que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque o entorpecente que estava em depósito era local em que o paciente sequer tem acesso ou frequenta. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação concreta e idônea e que o paciente possui bons antecedentes. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 11/08/2022 (fl. 64), sendo a custódia convertida em preventiva em 13/8/2022 (fls. 87/90). A denúncia foi oferecida em 8/9/2022 (fls. 134/137). Em 14/9/2022 o paciente foi notificado (fl. 161), tendo apresentado defesa prévia em 26/9/2022 (fls. 166/173). A denúncia foi recebida em 27/9/2022 (fl. 174). A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 6/12/2022 (fl. 184). Como a testemunha policial Nayara estava de férias e o policial Marlon não pode ser ouvido em decorrência de seu estado de saúde, foi determinada a designação de nova audiência para a oitiva, conforme solicitado pelo Ministério Público (fl. 239). Com isso, foi agendado o dia 1/3/2023 para a continuidade do ato (fl. 246). O processo diz respeito ao crime de tráfico e contou com pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos (fls. 143/144) e pedidos de relaxamento/revogação da prisão (fls. 102/109 e 264/269), tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 197 (cento e noventa e sete) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo e dignidade da pessoa humana. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 27/9/2022 pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 pelo paciente (fl. 174). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos policiais, o paciente foi surpreendido com tabletes de entorpecente, havendo ainda a informação de que ele havia ido por diversas vezes em outro endereço, onde usava como esconderijo. O lugar “fica bem próximo do local da abordagem, era um lote com quatro casas (...) foi solicitado para que um morador franqueasse a entrada no lote, os próprios moradores informaram que Pedro Henrique utilizava a casa que fica na parte de cima, a chave da quitinete estava no bolso do Pedro Henrique, nesse contexto fragrancial foram encontrados aproximadamente mais de 70 quilos de maconha, aproximadamente dois quilos de skank, 302 balas de ecstasy, cristal e outras drogas que não se sabe do que se trata, parece MDMA” (fl. 33). Com efeito, a apreensão de duas porções de MDMA perfazendo massa líquida de 202,50g (duzentos e dois gramas e cinquenta centigramas), 309 (trezentos e nove) comprimidos de MDA, 86 (oitenta e seis) porções de maconha perfazendo massa líquida de 73kg (setenta e três quilogramas) com o paciente, além de três balanças de precisão, aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 293/310). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 87/90): “Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidos dois tabletes de maconha de aproximadamente um quilo cada, além de 70 quilos de maconha e de outros tipos de drogas apreendidas em sua residência (...) É de se considerar que em data recente, 08/12/2021, o autuado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e é réu, já citado, em processo penal que apura a referida prática delitiva. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa (...) Nesse sentido, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem pontuou que (fls. 20/21): “Preliminarmente, verifico a presença dos requisitos da prisão preventiva. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado, supostamente, praticou o crime de tráfico de drogas. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que este reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, uma vez que, além da quantidade de droga apreendida em poder do acusado, o réu, em 8 de dezembro de 2021, havia sido preso em flagrante por suposta prática de tráfico de droga. Assim, observo que o réu demonstra ser pessoa usual, persistente e reiteradamente dedicada à prática de delitos. Com efeito, como citado anteriormente, o acusado no final do ano de 2021 havia sido preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas e oito meses depois foi preso em flagrante novamente pela suposta prática do mesmo delito. Além do mais, como bem citado na ata de audiência de custódia, a grande quantidade – mais de 70 (setenta) quilos de maconha – e a variedade de drogas apreendidas em poder do réu permitem que este juízo infira que o acusado faça do tráfico o seu modo de vida”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Não se perde de vista que o paciente em 10/12/2021 foi beneficiado com a liberdade provisória pela suposta prática do delito de tráfico, estando a responder à ação penal (fls. 74/75), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de fevereiro de 2023 18:55:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora